Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-47.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001555-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), LEIDILENE MAMEDIO ARAUJO - CPF: 199.430.322-00 (AGRAVANTE), IRENE CATARINA DA SILVA - CPF: 830.610.881-72 (AGRAVADO), JOSE STOFFEL SILVA - CPF: 212.471.539-91 (AGRAVADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (AGRAVADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A agravante sustenta que a decisão se apoiou em elementos isolados, que sua renda está comprometida por despesas essenciais e que há gastos extraordinários permanentes relacionados a familiar com deficiência. Requer a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o afastamento da exigência imediata de recolhimento integral das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados demonstram insuficiência de recursos para a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, ausentes os requisitos para a benesse integral, é cabível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa. O benefício pode ser indeferido quando os autos contêm elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

Os documentos juntados indicam remuneração bruta de R$ 7.428,09 e líquida aproximada de R$ 3.682,08, além de movimentação bancária relevante e rendimentos tributáveis anuais de R$ 90.147,64. Esses dados enfraquecem a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

As despesas extraordinárias com familiar em tratamento psiquiátrico revelam contexto financeiro sensível. Esses elementos, porém, não demonstram incapacidade econômica suficiente para justificar a dispensa integral do recolhimento das custas.

O CPC admite o parcelamento das despesas processuais. As peculiaridades do caso, especialmente a alegação de dificuldade financeira momentânea e o valor do adiantamento das custas, autorizam a medida intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a exigência de recolhimento integral imediato e autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural tem presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. Ausente prova de insuficiência econômica para a concessão integral da gratuidade da justiça, admite-se o parcelamento das custas processuais, quando demonstrada dificuldade financeira momentânea.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leidilene Mamedio Araújo, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da ação de nulidade de registro imobiliário c/c indenização por dano material e moral ajuizada em desfavor de Irene Catariana da Silva e outros, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformada, a agravante recorre, aduzindo que a decisão teria se baseado em indicadores isolados, apontando que é professora da rede pública estadual e que sua renda estaria comprometida por despesas essenciais. Sustenta que a existência de saldo bancário pontual e a referência a renda bruta anual não demonstrariam, por si, capacidade de suportar custas sem prejuízo do sustento, havendo violação ao art. 99, §3º, do CPC e ao direito fundamental de acesso à justiça.

Menciona, ainda, a existência de despesas extraordinárias permanentes relacionadas a filha com deficiência, afirmando haver comprovação documental, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a exigência de recolhimento das custas, sob o argumento de risco de indeferimento da inicial e encerramento do feito sem exame do mérito. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 341594399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leidilene Mamedio Araújo moveu ação de nulidade de registro imobiliário c/c indenização por dano material e moral em desfavor de Irene Catarina da Silva e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão recorre a agravante, aduzindo que a decisão teria se baseado em indicadores isolados, apontando que é professora da rede pública estadual e que sua renda estaria comprometida por despesas essenciais. Sustenta que a existência de saldo bancário pontual e a referência a renda bruta anual não demonstrariam, por si, capacidade de suportar custas sem prejuízo do sustento, havendo violação ao art. 99, §3º, do CPC e ao direito fundamental de acesso à justiça.

Menciona, ainda, a existência de despesas extraordinárias permanentes relacionadas a filha com deficiência, afirmando haver comprovação documental, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a exigência de recolhimento das custas, sob o argumento de risco de indeferimento da inicial e encerramento do feito sem exame do mérito. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso, a documentação juntada aos autos demonstra que a agravante percebe remuneração bruta de R$ 7.428,09 e líquida mensal de aproximadamente R$ 3.682,08, conforme holerite acostado ao feito. Além disso, os extratos bancários referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2025 revelam movimentação financeira expressiva, incompatível com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com qualquer despesa processual.

Esses elementos enfraquecem a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Soma-se a isso o fundamento lançado pelo magistrado de origem, no sentido de que a documentação fiscal da agravante indica rendimentos tributáveis anuais de R$ 90.147,64. Embora esse dado, isoladamente, não seja decisivo, ele integra quadro fático que não autoriza concluir pela incapacidade econômica necessária à concessão integral da benesse.

É verdade que a agravante juntou documentos destinados a demonstrar despesas extraordinárias com familiar em tratamento psiquiátrico, inclusive laudo médico indicativo de uso contínuo de medicação e incapacidade laborativa, além de nota fiscal de medicamentos e outros produtos. Tais elementos merecem consideração e revelam contexto financeiro sensível. Não bastam, contudo, para evidenciar situação de insuficiência apta a justificar a dispensa integral do recolhimento das custas processuais, sobretudo diante da renda comprovada e da movimentação bancária retratada nos autos.

Assim, embora exista declaração de hipossuficiência e documentação indicativa de dificuldades financeiras, o conjunto probatório não demonstra incapacidade econômica bastante para a concessão da gratuidade integral.

Isso, porém, não afasta a possibilidade de modulação do benefício.

Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, admite-se o parcelamento das despesas processuais:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, embora a agravante não preencha os requisitos para a concessão da justiça gratuita integral, as peculiaridades do caso, especialmente a alegação de dificuldade financeira momentânea e o valor do adiantamento das custas, autorizam o parcelamento das despesas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar de a agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026